Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença extintiva do processo sem resolução de mérito em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal consiste em determinar a validade da extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, ante o não recolhimento das custas intermediárias para cumprimento da diligência em novo endereço.
3. Subsidiariamente, analisa-se o pedido de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento das custas intermediárias constitui pressuposto processual, nos termos do art. 82 do CPC.
5. A inércia da parte autora no fornecimento dos meios necessários para cumprimento da diligência impede o regular prosseguimento do feito.
6. A extinção fundamentada no art. 485, IV, do CPC dispensa intimação pessoal prévia da parte, exigível apenas nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo.
7. O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais, bastando a apreciação da matéria pelo tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O não recolhimento das custas intermediárias para efetivação das diligências de busca e apreensão autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa intimação pessoal prévia da parte. 3. O prequestionamento considera-se atendido com a análise da matéria pelo tribunal, dispensada menção expressa aos dispositivos legais."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 139, II, 485, IV; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.365/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 18.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.08.2019; STJ, ED no REsp 1.692.608, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, Corte Especial, j. 16.06.1999.